Tribunal: TJDFT
Processo: 0021036-91.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021036-91.2012.8.07.0007 RECORRENTE: GRAÚNA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDOS: ELSON JONY DE FREITAS QUEIROZ, MARIA DE FÁTIMA DA COSTA QUEIROZ DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.498.484/DF (Tema 970), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014